Tribunal: TJDFT
Processo: 0712122-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. LICITAÇÃO. CHAMAMENTO POR EDITAL. OBJETO. PROGRAMA HABITACIONAL. CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES. SELEÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES. SUBCONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA DE ENGENHARIA PELAS CONCORRENTES. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE. MOTIVAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM O ENTE CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. JULGAMENTO APELAÇÃO. COGNIÇÃO AMPLA E EXAURIENTE. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
1. É legítima a revogação superveniente de procedimento licitatório desde que motivados e devidamente comprovados, pertinentes e suficientes os fatos que justificam a medida, o que é autorizado pelo artigo 49 da Lei n.o 8.666/93, a fim de que a Administração Pública possa tornar sem efeito certame que deixe de atender aos anseios iniciais de atendimento ao interesse público final.
2. O objeto de certame licitatório de interesse de empresa pública que buscava selecionar associações e cooperativas habitacionais, devidamente credenciadas, para a realização das construções destinadas a programa habitacional deve ter interpretação e vinculação estrita quanto à extensão das responsabilidades eventuais da administração pública, não alcançando empresa privada de engenharia subcontratada de forma direta por aquelas entidades e associações concorrentes para realizar projetos exigidos para habilitação ao respectivo edital.
3. Em virtude da realização do julgamento da apelação, resta prejudicada a análise do agravo interno cujo único objetivo era desconstituir decisão monocrática que indeferiu a liminar de antecipação da tutela recursal, questão já examinada em extensão de cognição ampla e exauriente na oportunidade de análise do apelo.
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.